Tribunal: TJDFT
Processo: 0727167-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. REVELIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - Nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, o réu regularmente citado tem a obrigação de manter os seus endereços atualizados e comparecer a todos os atos do processo.
II - Se o paciente não foi encontrado no endereço declinado nos autos e sua advogada constituída não logrou indicar os meios para a sua localização, irreparável o decreto de sua revelia.
III - Ordem denegada.